Tribunal: TJBA
Processo: 0319210-15.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0319210-15.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana

Apelante: Manuela Oliveira de Queiroz

Defensor Público: Dr. Márcio Requião

Apelante: Simonal Silva de Jesus

Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DA DEFESA DOS APELANTES PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFESA DE MANUELA QUE PEDE ABSOLVIÇÃO. DEFESA DE SIMONAL QUE PEDE REDUÇÃO DAS PENAS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DOS APELOS, NÃO PROVIMENTO DO APELO DE MANUELA, PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DE SIMONAL, PARA APLICAÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO CONSTITUÍDO, POR ABANDONO DA CAUSA E, DE OFÍCIO, REDUÇÃO EM 1/6 NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DAS PENAS.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. APELANTE MANUELA OLIVEIRA.
TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. APELANTE SIMONAL SILVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.
PENA INTERMEDIÁRIA
.
CONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. QUESTÃO AVENTADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PENA DE MULTA.
ISENÇÃO
. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA
. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA. MODIFICAÇÃO DO ART. 265 DO CPP. EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR
QUE DEVE
SER APURADA
PELO ÓRGÃO CORREICIONAL COMPETENTE
. APELOS NÃO PROVIDOS, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM A REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO APELANTE SIMONAL SILVA.

Nos termos do art. 153, VI, do RITJBA: "Não dependem de adiantamento do valor das despesas processuais: (...) VI - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa (...)",
cabendo ao juízo de execução aferir a possibilidade ou não do pagamento das custas processuais, após a análise da eventual miserabilidade do agente, r
azão pela qual não se conhece do pleito pela gratuidade da justiça formulado pelos apelantes.

Narra a denúncia que no dia 18/09/2014, por volta das 16:30h, na Pousada Modelo, localizada na Av.
Senhor dos Passos
,
centro
, cidade de
Feira de Santana
, os apelantes, após entrarem em luta corporal com o atendente do estabelecimento, subtraíram
o dinheiro do caixa, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro) reais, sendo capturados por populares, que acionaram a Polícia Militar.

Materialidade e autoria delitivas evidenciadas no conjunto probatório, através do auto de exibição e apreensão, declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e confissão de um dos apelantes, em juízo, restando configurada a prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP.

Dosimetria da pena.

Apelante Manuela Oliveira. Exame de ofício. Pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo previsto para a espécie: pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, aumentada em 1/3, pela incidência da majorante do concurso de pessoas, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não merecendo correção.

Apelante Simonal Silva. Diante dos maus antecedentes do apelante, que apresenta duas outras condenações com trânsito em julgado,
configurando
reincidência, mostra-se acertada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no “quantum” de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, conforme sólido entendimento jurisprudencial,
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada, sendo a aplicação de patamar diverso
apenas
possível mediante motivação concreta e idônea, o que não se verifica nos autos
.
Acolhimento do parecer Ministerial, no sentido de reduzir a pena-base em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mostrando-se incabível, nesta fase da dosimetria, a redução aquém do mínimo previsto em lei.

Mantida a exasperação da pena em 1/3, pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, resta a pena do apelante Simonal Silva estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
diante d
a reincidência.

Imposição da pena de multa que decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, razão pela qual, resta impossibilitado o seu afastamento durante o processo de conhecimento, sob a alegação de hipossuficiência do apelante.
Fixação
de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, que se revela suficiente e adequada para o caso concreto, não merecendo correção.

Nova redação conferida ao art. 265 do CPP, através da Lei nº 14.752/2023, que impede a imposição de multa pelo juiz, ao advogado, por abandono da causa,
o qual
deve responder por eventual infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0319210-15.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelantes MANUELA OLIVEIRA DE QUEIROZ e SIMONAL SILVA DE JESUS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos apelos, na extensão conhecida, com a redução da pena aplicada ao apelante Simonal Silva de Jesus, de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)